Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700847-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Adão Rodrigues dos Santos Agravados: Park Sul Comercio de Veículos Ltda Banco Pan S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adão Rodrigues dos Santos contra a decisão proferida pelo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do processo no 0705318-86.2021.8.07.0010, assim redigida: “A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os elementos até então coligidos aos autos não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito do autor nem sustentam o deferimento da tutela vindicada, consistente na suspensão da exigência das parcelas do financiamento para compra de automóvel. Essa questão já foi apreciada na decisão de Id 98885098 desde então não se juntou provas adicionais de fatos que corroborem a versão do autor. Embora a parte autora alegue que a prestação do financiamento tenha sido divergente do acordado inicialmente, não restou demonstrado nenhum vício de consentimento na assinatura do contrato acostado no ID 100889763. Com relação aos alegados defeitos encontrados na entrega do veículo, por se tratarem de dois contratos autônomos, apesar de interdependentes, não se vislumbra, ao menos em cognição sumária, responsabilidade da financeira pelos vícios do veículo apto a acarretar a suspensão do pagamento acordado. Assim, não pode o banco financiador responder por eventuais vícios ou defeitos no bem alienado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Aguarde-se a audiência de instrução e julgamento, conforme decisão saneadora de ID 107652092.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 31932197), em síntese, que celebrou negócio jurídico de compra e venda de veículo usado com a primeira recorrida e de mútuo financeiro com a segunda agrvada. Argumenta que, ao receber o veículo, observou a existência de defeitos ocultos que comprometem a utilidade do aludido bem, razão pela qual requereu à vendedora a reparação desses defeitos, que se nega a devolver o veículo sem o prévio pagamento referente aos aludidos reparos. Também afirma que o valor das prestações foi majorado em relação ao montante que havia sido inicialmente estipulado, situação que revela a má-fé das recorridas. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão de exigibilidade das prestações relativas ao contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira recorrida e a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade das prestações relativas a contrato de financiamento celebrado com instituição financeira, bem como se é possível a supressão do nome do contratante de cadastros de proteção ao crédito em razão de suposto defeito oculto constatado no veículo adquirido. A relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, pois o recorrente é consumidor e as recorridas estão na posição de fornecedoras, de acordo, respectivamente com os artigos 2o e 3o, ambos do CDC. A alegada divergência entre o padrão de qualidade ofertado e o efetivo estado de conservação do veículo objeto do negócio jurídico, pode estar marcada, ao menos em tese, por defeito oculto, de acordo com o os artigos 18 a 25 do CDC. No presente caso, no entanto, convém destacar que o negócio jurídico não tem por objeto veículo novo, popularmente designado como “zero quilômetro”. Em verdade, trata-se de veículo usado, o que certamente dificulta o exame, por meio de cognição sumária, da existência de defeito oculto. Ainda assim, a vendedora, primeira recorrida, narra ter promovido os reparos necessários para assegurar a utilidade do bem em questão. Também afirma que não exigiu novo pagamento do recorrente para efetuar a restituição do veículo, sendo que o próprio recorrente não manifestou interesse no sentido de buscar o bem, tendo enviado sua procuradora para manifestar o arrependimento em relação à aquisição do automóvel. Ademais, não houve alteração unilateral, nem mesmo sem que tivesse havido a devida ciência por parte do contratante, do valor referente à prestação mensal a ser adimplida decorrente do indicado negócio jurídico de mútuo. Na primeira proposta consta o valor esperado, ou seja, antes da manifestação das condições efetivamente disponibilizadas pela instituição financeira, que, de fato, ofereceu proposta de financiamento menos vantajosa do que a inicialmente esperada. Ocorre que ambas as policitações estão expressas por meio de instrumento assinado pelo recorrente, que aderiu à derradeira proposta, vinculando-se, logicamente, ao valor da prestação mensal, mesmo fixado acima daquele inicialmente pretendido pelo recorrente. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator